Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-43.2020.8.11.0095
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001039-43.2020.8.11.0095
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dação em Pagamento, Perdas e Danos, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. - CNPJ: 18.494.537/0001-10 (EMBARGANTE), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS LOPES NASCIMENTO - CPF: 100.803.843-15 (EMBARGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível em ação de indenização decorrente de desapropriação, mantendo a condenação da embargante ao pagamento de saldo residual de R$ 2.000.000,00, relativo
a
madeira não entregue, com conversão em perdas e danos em caso de inadimplemento.

Fato relevante.
A embargante alegou ausência de intimação da sessão de julgamento, omissão sobre a conexão com outra ação, contradições e omissões na análise da prova e dos juros, além de prescrição e decadência.

A decisão recorrida.
O acórdão embargado afastou todas as preliminares e confirmou a obrigação de indenizar a madeira não entregue, com base em provas documentais e testemunhais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se há omissão, obscuridade ou contradição que justifique a modificação do julgado; e

(
ii
) saber se é cabível o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais nos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não foram constatadas omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado.

O julgamento anterior enfrentou expressamente todas as alegações da embargante, inclusive quanto à conexão, interesse processual, prescrição e decadência.

A tentativa de rediscutir a matéria decidida é incabível em sede de embargos de declaração.

Não se verifica necessidade de integração da decisão para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impede a modificação do julgado em sede de embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC, arts. 205, 206, § 3o, 422, 555, 884, 944; CPC, arts. 55, 373, I e II, 487, II, 1.022, 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
n/a

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento à Apelação Cível em Ação de Indenização decorrente de desapropriação, mantendo a condenação da embargante ao pagamento de saldo residual de R$ 2.000.000,00, correspondente a quantidades específicas de madeira, com conversão em perdas e danos em caso de inadimplemento.

A embargante alega nulidade do julgamento por ausência de intimação da sessão
,
omissão quanto à conexão com a Ação de Desapropriação no 000325-69.2017.4.01.3603
,
contradição ao afastar a conexão, mas reconhecer tratar-se de indenização vinculada ao processo expropriatório
,
ausência de interesse processual, pois a indenização já teria sido paga com quitação ampla em escritura pública
,
prescrição trienal e decadência
,
contradição na valoração da prova testemunhal em detrimento da documental
,
impossibilidade de condenação por enriquecimento sem causa
e
omissão quanto ao afastamento ou adequação dos juros.

Pede
o prequestionamento dos arts. 5o, XXXVI, da CF; 6o da LICC; 104, 110, 205, 206, §3o, 422, 443, II, 476, 484, 485, IV, 492, 499, parágrafo único, 555, 884 e 944 do CC; e arts. 55, 114, 141, 178, 276, 373, I e II, 479, 487, II, 934, 937, I, 1.022 e 1.026, §2o, do CPC.

Intimada, a embargada se manifestou no
Id n. 283462467.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta a existência de nulidade, omissões e contradições no acórdão embargado.

Todavia, verifica-se que todas as questões relevantes foram apreciadas de forma expressa e fundamentada.

O acórdão analisou as preliminares de conexão, interesse processual, prescrição e decadência, concluindo pela rejeição.

Também enfrentou o mérito, reconhecendo a obrigação da embargante de complementar a indenização pactuada, diante da prova documental e testemunhal produzida nos autos.

No aresto consignou-se:

“
CONEXÃO COM A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO

A apelante sustenta a existência de conexão entre esta demanda e a Ação de Desapropriação no 000325-69.2017.4.01.3603 por se referirem ao mesmo imóvel.

Embora o imóvel de fundo seja o mesmo, a causa de pedir e o pedido são distintos: na ação federal discute-se a indenização pela terra nua e parcelas ali tratadas; aqui, busca-se indenização complementar referente à madeira alegadamente não entregue. O art. 55 do
CPC exige
comunhão de pedido ou causa de pedir; ausente tal identidade, não há conexão.

Rejeito a preliminar.

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

A apelante afirma que a autora deu quitação ampla na Escritura Pública (Id no 96625859), no entanto, a controvérsia é a respeito de parcela autônoma — entrega/indenização da madeira — não abrangida pelo pagamento já realizado, assim o pedido tem natureza complementar, sem renúncia do direito, estando presente o interesse processual.

Preliminar rejeitada.

PRESCRIÇÃO

A recorrente sustenta prescrição trienal (art. 206, § 3o, CC), por entender tratar-se de reparação civil.

Contudo, neste caso, a pretensão decorre de obrigações assumidas em desapropriação e dos ajustes vinculados ao negócio — e não de ato ilícito típico, assim, aplica-se o prazo geral decenal do art. 205 do CC.

E, os elementos dos autos e a dinâmica posterior demonstram que não transcorreu o prazo prescricional, sobretudo porque a discussão está centrada em obrigação específica (madeira) que permaneceu controvertida.

Rejeito a preliminar.

DECADÊNCIA

A apelante sustenta decadência, sob fundamento de que haveria anulação de negócio jurídico.

Não se trata de ação anulatória, mas de pretensão indenizatória (complementar), voltada para a satisfação de obrigação não adimplida. Portanto, inaplicável o prazo decadencial.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A instrução processual e os documentos anexados aos autos mostram que a questão da madeira foi tratada à parte, por meio do “Termo de Doação 001” (Id no 96625864).

Há registro de resposta reafirmando o caráter não indenizatório da doação (Id no 96625866) e de notificação da autora (Id no 96625867), seguida de contranotificação em 11/08/2020, com menção à rescisão da doação (art. 555 do CC).

Assim, em síntese, a doação formalizada no Id no 96625864 não se confunde com dação em pagamento e por isso, não extingue eventual obrigação indenizatória específica atinente à madeira.

Neste caso, há a dação e não mera doação já que ficou claro que doação (liberalidade) e dação (pagamento) possuem natureza diversa — o que, por via oblíqua, reforça a impossibilidade de presumir quitação indenizatória a partir de instrumento de doação.

Dessa forma, devida a indenização substitutiva pela madeira não entregue, a apurar-se em liquidação.

O conjunto probatório, em especial o depoimento da testemunha Alan Pereira Martins os documentos juntados aos autos demonstram o caráter do ajuste para a entrega da madeira como parte do pagamento e que ele não foi cumprido.

O informante Vinícius Marcos registrou que, embora não fosse comum negociar parte da madeira com os expropriados, nesse caso em específico houve esse acordo.

Por outro lado, a ré deixou não apresentou provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
”

Não há, entre a fundamentação e a conclusão, proposições inconciliáveis que caracterizem contradição, tampouco omissões relevantes. O que pretende a embargante é a rediscussão da matéria já decidida, providência incabível pela via dos embargos de declaração.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025